Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730055-72.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK APELADO: MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA D E C I S Ã O Apelação Cível - Cabimento do Recurso - Princípio da Dialeticidade - Não Conhecimento. GUSTAVO MICHELOTTI FLECK interpõe Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação Monitória movida em desfavor de MARIA DAS DORES PEREIRA CORREA, a qual indeferiu a Petição Inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão de a parte autora não ter cumprido a determinação de Emenda à Petição Inicial. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ter cumprido integralmente a determinação de Emenda à Inicial. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos de origem, o Juízo a quo facultou, ao ID 32445273, emenda à inicial nos seguintes termos, in verbis: “1. Retifique-se a Classe Processual para "Monitória". 2. A petição inicial carece de emenda, pois: (1) não há prova da rescisão imotivada; (2) não foi juntada a sentença transitada em julgado reconhecendo o direito da requerida; (3) não há provas de pagamento de retroativos à demandada. 3. Apresente cópia dos extratos bancários dos últimos noventa dias seu e de eventual cônjuge, para fins de apreciação do pedido de gratuidade. Prazo: 15 dias.” Tendo o Apelante se manifestado ao ID 32445276, o Juízo de origem facultou novamente, ao ID 32445280, emenda à petição, com conteúdo diverso, in verbis: “Promovido o recolhimento das custas processuais, resta prejudicado o pedido de gratuidade. Não tendo sido atendidas as determinações de emenda em sua integralidade, o pedido não deve ter seguimento sob o rito monitório. Intime-se o autor para que adeque o pedido (e o rito) para arbitramento de honorários. Prazo: 15 dias.” Em suas razões recursais, contudo, o apelante apenas fez menção expressa à Decisão de ID 32445273, afirmando ter cumprido as determinações. No entanto, em momento algum fez menção à Decisão de ID 32445280, a qual determinou a adequação do procedimento, agora para Ação de Arbitramento de Honorários. Em verdade, o Apelante menciona brevemente, à página 6 de suas razões recursais, a inexistência de sentença judicial transitada em julgado, afirmando que, justamente por isso, não é cabível Ação de Execução, mas sim Ação Monitória. Como se verifica, a parte não contrapôs os fundamentos da Decisão, deixando de indicar as razões pelas quais é equivocada a determinação de Emenda à Inicial a fim de converter o feito em Ação de Arbitramento de Honorários é equivocada e, por essas razões, deixou de cumprir a determinação. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Assim, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, tampouco contrapô-la. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE PERDAS E DANOS POR INADIMPLEMENTO. CORRETORA IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE. ACOLHIDA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. 2. É manifestamente inadmissível, e por isso não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Corretora que se limitou a intermediar a venda do imóvel não tem legitimidade para a causa que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda de imóvel. 4. A responsabilidade da corretora se limita ao serviço que prestou, qual seja a intermediação para efetivação da compra e venda, até porque não restou demonstrado que corretora e construtora pertencem ao mesmo grupo econômico. Portanto, conclui-se que a apelante não tem legitimidade para compor a lide. 5. Recurso da primeira ré não conhecido. Conhecido e provido o recurso da segunda ré para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.” (Acórdão 1211203, 07070149220188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Por fim, ainda que fosse possível conhecer do recurso, melhor sorte não assistiria ao Apelante. Nesse sentido, vejamos julgamento de caso semelhante, in verbis: “EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO ANTECIPADA. LIQUIDEZ DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DA DEMANDA EM AÇÃO DE ARBITRATENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve, prima facie, demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de demanda que tem por objetivo a constituição de título executivo judicial, o que evidencia a impossibilidade de instauração de procedimento posterior de liquidação da dívida. 2. Observado que a ação ajuizada em decorrência do contrato de prestação de serviços advocatícios foi extinta, sem resolução do mérito, carece de liquidez o valor dos honorários advocatícios convencionados com base no proveito econômico que seria obtido na demanda proposta. 3. Constatada a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, por iniciativa exclusiva do contratante, sem que fossem estabelecidos os critérios para o pagamento proporcional da contraprestação pactuada, a apuração do montante devido a título de honorários advocatícios deverá ser realizada em ação de arbitramento. 4. Facultada a emenda à inicial para fins de conversão da ação monitória em ação de arbitramento de honorários advocatícios, sem que a parta autora tenha atendido a determinação judicial, correto se mostra o indeferimento da petição inicial. 5. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1372048, 07115409720218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator